Tribunal: STF
Processo: ARE 1334516
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CERTIDÃO. AVERBAÇÃO. DECADÊNCIA. PRAZO. LEI Nº 9.784/99. 



    Reconhecida a decadência do direito da União de rever os atos administrativos de averbação de Tempo de Serviço rurícola da autora, os quais se mantém hígidos independentemente de indenização das contribuições correlatas. Ressaltado que, no caso dos autos, ainda que considerado o prazo posterior à Lei nº Lei 9.784/99, operou-se a decadência.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV, LIV, LV, 71, III, e 102, I, d, da CF.



    3. Em 02.07.2022, foi determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Temas 445 e 660.



    4. Encaminhados os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, o acórdão ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL SEM APORTE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ATO PRÉVIO À JUBILAÇÃO E NÃO COMPLEXO. DECADÊNCIA. ARTIGO 54 DA LEI Nº 9.784/1999. TEMA 445 (RE 636.553). DIVERGÊNCIA NÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário 636.553, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 445), firmou tese jurídica com o seguinte teor: 'Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas'. 



    2. No caso dos autos, trata-se de revisão de ato administrativo prévio, não complexo, qual seja, o ato de averbação de tempo de serviço rural para fins de contagem recíproca, sem recolhimento de contribuições, o qual se submete ao prazo decadencial de 5 anos, previsto no art. 54 da lei 9.784/1999, pois independe do registro pela Corte de Contas para sua perfectibilização. 



    3. O acórdão ora em reanálise concluiu pela decadência do direito de a Administração rever o ato de averbação do tempo rurícola prestado pelo demandante para efeitos de aposentação. 



    4. Deixa-se de se proceder ao juízo de retratação, com fundamento na distinção entre a questão dirimida neste processo e aquela julgada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 636.553 (Tema 445).



    5. Decido.



    6. O recurso não merece ser provido, tendo em vista que, para chegar a conclusão diversa do Tribunal regional, seriam imprescindíveis a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Nessa linha, vejam-se o ARE 1.440.197, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e o RE 1.173.745-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. AVERBAÇÃO. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. LEI 9.784/1999. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.



    1. É inviável o recurso extraordinário quando para a sua apreciação se exija o reexame da legislação infraconstitucional de regência. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta ou reflexa.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator